Tribunal: TJES
Processo: 5000359-39.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-39.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOELSON SILVA DO NASCIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000359-39.2023.8.08.0007

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

Recorrido: JOELSON SILVA DO NASCIMENTO / WALESKA DIAS DO NASCIMENTO / AUREA BELMIRA DIAS SOARES NASCIMENTO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO. FALTA DE ENERGIA. AS PARTES AUTORAS RELATAM QUE NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO 2018, HOUVE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR DOIS DIAS. TEMPO ULTRAPASSADO ALÉM DO RAZOÁVEL. ALÉM DA FALTA DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA DE QUANDO O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA VOLTARIA A FUNCIONAR. EM CONTESTAÇÃO, PARTE REQUERIDA ALEGA QUE SE DEU POR CASO FORTUITO, POR CAUSA DE UM CICLONE EXTRATROPICAL QUE PASSOU PELA REGIÃO E OCASIONOU A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS NA REGIÃO. AFIRMA QUE A DEMANDADA PROMOVEU O RESTABELECIMENTO NO TEMPO RAZOÁVEL, DIANTE DA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVAM. ALEGA, AINDA, QUE AS PARTES AUTORAS NÃO JUNTARAM PROVAS DOS DANOS CAUSADOS PELA FALTA DO SERVIÇO EM SUA RESIDÊNCIA, NEM O TEMPO DURANTE O QUAL FICARAM SEM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. INEXISTIRIA, ASSIM, FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A CADA PARTE AUTORA, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA OBJURGADA QUE SUBLINHA: “SEGUNDO O RELATÓRIO DA PRÓPRIA RÉ, QUE CONSTA DO ID DE N.º 23286594, HOUVE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO DIA 27/10/2018, ÀS 18H25MIN, COM RETORNO APENAS NO DIA 29/10/2018, ÀS 10H22MIN. DESSA FORMA, A REQUERIDA DEMOROU 39 (TRINTA E NOVE) HORAS E 57 (CINQUENTA E SETE) MINUTOS PARA RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA”. INTERRUPÇÃO QUE ULTRAPASSA A RAZOABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “NÃO AFRONTA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS A DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS QUE, EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.099/1995, ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR OS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA SENTENÇA RECORRIDA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)